Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR IMAGENS E TESTEMUNHOS. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA OU FURTO DE USO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto simples; e (ii) verificar se é possível a desclassificação do delito para apropriação de coisa achada ou furto de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, filmagens das câmeras de segurança e depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas.
4. A ausência de recuperação do objeto furtado não descaracteriza a prova da materialidade ou da autoria quando há confirmação por outras provas, notadamente testemunhos, imagens e confissão do réu.
5. O dolo de apropriação se evidencia pela inversão da posse e pela destinação do bem a terceiro, afastando a tese de furto de uso.
6. Não há que se falar em apropriação de coisa achada, pois o bem não estava perdido ou abandonado.
7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com correta valoração de antecedentes e reincidência, bem como fixação do regime semiaberto e negativa de substituição por restritivas de direitos, diante da multirreincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 61, I; 65, III, “d”; 44; 77; 33, § 2o, “c”; 169, II. CPP, art. 386, VII.